Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-08.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. DESCABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO. ADEQUADO
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. Se a prova produzida no curso da instrução revela que o réu tinha ciência de que a vítima possuía idade inferior a quatorze anos quando da prática de relações sexuais, não há falar em absolvição por erro de tipo.
4. As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delito. Se o modus operandi empregado pelo réu para manter a conjunção carnal não extrapolou as circunstâncias inerentes ao tipo penal, incabível a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.
5. Considerando-se o patamar da pena privativa de liberdade imposta ao réu (superior a 8 anos), o qual ostenta uma circunstância judicial desfavorável e a condição de reincidente, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, consoante diretriz do art. 33, §2o, “a” e § 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.